Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Para fins de prequestionamento, não se exige, necessariamente, que os dispositivos tidos violados venham expressamente mencionados no acórdão.
3. Embargos de declaração rejeitados.